Tribunal: TJSP
Processo: 2225786-33.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Habeas corpus – roubo majorado – Pretensão à revogação da prisão preventiva – Inadmissibilidade – Presentes os requisitos legais previstos no art. 312, do Código de Processo Penal – Pedido de prisão domiciliar deve ser originariamente apreciado pela autoridade apontada como coatora, sob pena de indevida supressão de instância – Constrangimento ilegal não verificado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837717
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2225786-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente TAINA
MARTINS DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E
FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2225786-33.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2225786-33.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Taina Martins do Nascimento
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 26133
HABEAS CORPUS ROUBO MAJORADO PRETENSÃO À
REVOGAÇÃO
DA
PRISÃO
PREVENTIVA

INADMISSIBILIDADE
PRESENTES OS REQUISITOS
LEGAIS PREVISTOS NO ART. 312, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR
DEVE
SER
ORIGINARIAMENTE
APRECIADO
PELA
AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA, SOB PENA
DE
INDEVIDA
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA

CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
VERIFICADO

ORDEM DENEGADA.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO em favor de TAINA MARTINS DO NASCIMENTO,
contra decisão do Juízo de Direito de Plantão da Comarca de São
Bernardo do Campo (autos n° 1501696-40.2020.8.26.0537), que
teria decretado a prisão preventiva da paciente sem o devido
amparo legal.
A paciente se encontra cautelarmente privada
de sua liberdade de locomoção em razão da prática, em tese, do
crime tipificado no art. 157, §§ 2o, inciso II, do Código Penal.
Resumidamente, o habeas corpus é impetrado
sob as seguintes alegações: (i) inidoneidade da fundamentação do
r. decisum vergastado; (ii) ausência dos requisitos autorizadores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2225786-33.2020.8.26.0000 -Voto no
3
da custódia cautelar; (iii) desproporcionalidade da medida; e (iv)
ser a paciente responsável pelos cuidados de filho menor de 12
anos.
Requer, nestes termos, a revogação da prisão
processual, ainda que com a imposição de medidas cautelares
alternativas ao cárcere, ou, ainda, a concessão da prisão
domiciliar.
Liminar indeferida às fls. 19/21 em sede de
Plantão Judiciário de Segundo Grau, ratificada a fl. 25.
Parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça às
fls. 36/40, manifestando-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
Não sendo esta a via adequada para o
aprofundamento da cognição sobre o mérito, é suficiente ao
julgamento desta ação aferir a efetiva subsunção dos fatos ao
disposto no art. 312, do Código de Processo Penal, de forma a se
controlar a legalidade do ato vergastado.
E, in concreto, vislumbra-se, prima facie, ameaça
à ordem pública na libertação da paciente.
Há que se considerar, a propósito, que o delito
imputado ao paciente possui contorno de gravidade diferenciada,
de sorte que a concessão do pleito, em princípio, é incompatível
com a tutela da ordem pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2225786-33.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Na sempre precisa lição de Mirabete:
"O conceito de ordem pública não se limita só a
prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas
também a acautelar o meio social e a própria
credibilidade da justiça em face da gravidade do
crime e de sua repercussão" (Processo Penal. 15a
ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2003).
Mais ainda, nas lições de Guilherme de Souza
Nucci1, para quem:
“Entende-se pela expressão [“garantia da ordem
pública”] a necessidade de manter a ordem na
sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de
um delito. Se este for grave, de particular
repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na
vida de muitos, propiciando àqueles que tomam
conhecimento da sua realização um forte sentimento
de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário
determinar o recolhimento do agente”.
E esta é a hipótese dos autos.
Com efeito, consta da denúncia que:
“[...] no dia 19 de setembro de 2020, por volta das
1 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 8a Ed. Editora
Forense, p. 618.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2225786-33.2020.8.26.0000 -Voto no
5
04h45min, na Rua Serra da Canastra, altura do no
05, Centro, nesta comarca, YGOR JOVINO
IGNACIO DE LIMA, GABRIEL ANDRADE
CHAGAS
e
TAINA
MARTINS
DO
NASCIMENTO, qualificados a fls. 23/25, agindo
em concurso e unidade de desígnios, mediante grave
ameaça exercida com simulacro de arma de fogo,
subtraíram
em
proveito
comum
o
veículo
GM/Cobalt, placas EKV-6743, uma carteira com a
quantia de R$ 131,00 em espécie e um aparelho
celular marca Samsung, modelo S7, pertencentes à
vítima Lucas de Oliveira Vasconcelos.
Segundo o apurado, os denunciados, mancomunados
para o roubo, fingiram-se passageiros de uma corrida
via 99 Taxi e ingressaram no carro da vítima, que
seguiu o destino solicitado:Rua Serra da Canastra,
altura do no 16, Vila do Encontro.
Tão logo chegaram ao destino final, enquanto
GABRIEL e TAINA davam cobertura à ação
criminosa, YGOR, empunhando um simulacro de
arma de fogo, anunciou o assalto dizendo “Perdeu!
Perdeu!
desce
do
carro
e
sai
correndo!”.
Atemorizado, o ofendido desembarcou. Em seguida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2225786-33.2020.8.26.0000 -Voto no
6
YGOR assumiu a direção do veículo e nele se evadiu
na posse dos demais bens e em companhia dos
comparsas GABRIEL e TAINA.
Acionados, policiais militares que por ali passavam
conseguiram abordar os denunciados na mesma rua
dos fatos no interior do veículo violentamente
subtraído. E, em revista pessoal, os policiais
encontraram na cintura de YGOR o celular da
vítima e o simulacro de arma de fogo instrumento do
crime.
Conduzidos à delegacia e autuados em flagrante, os
denunciados permaneceram em silêncio (fls. 07/09) e
foram pessoalmentereconhecidos pela vítima (fls.
26), a quem os bens foram restituídos (fls. 16). Por
fim, o ofendido reconheceu a arma de brinquedo
utilizada no roubo (fls. 27)” (fls. 01/04 dos autos
principais da ação penal).
De fato, restou evidenciado que a conduta
concretamente imputada à paciente é grave e excede o desvalor
abstrato do delito, induzindo a necessidade de adotar cautela
igualmente extrema, mormente considerando-se a gravidade in
concreto do crime, praticado em comparsaria e com o uso de
simulacro de arma de fogo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2225786-33.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Assim, a constrição processual da liberdade do
paciente se mostra, na espécie, indispensável ao acautelamento da
ordem pública e da persecução penal, não podendo a sociedade
permanecer à mercê daqueles que se mostram, em tese, dispostos
à prática de atos espúrios.
É o que basta à constatação da legalidade da
cautela decretada em desfavor da paciente.
E
nem
se
alegue
a
inidoneidade
da
fundamentação do r. decisum vergastado, o qual, in concreto,
atende o disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição da República.
De fato, não é necessário que a decisão que
decreta ou mantém a prisão preventiva seja extensa ou possua
minudência típica de uma sentença condenatória, bastando que
aponte indícios de autoria e materialidade, além da
indispensabilidade da segregação do agente (STJ, 5a Turma HC
n° 2.678-0/ES, p. 231.270 e RHC 3801-2/MT).
Além disso, não se deve incorrer no “equívoco de
afirmar ter o magistrado decidido com base na gravidade abstrata do
delito. A abstração, a hipótese, a conjectura são apanágio do doutrinador,
do teórico, do cientista, do jurisconsulto. Jamais do Magistrado que,
mesmo quando empregue expressões de cunho genérico, decide
considerando as circunstâncias concretas do caso que tem diante de si”
(cf. habeas corpus n° 2130176-14.2015.8.26.0000, Órgão Julgador:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2225786-33.2020.8.26.0000 -Voto no
8
12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, Relator(a): Paulo Rossi, Julgado em 12 de agosto de
2.015, V.U.).
Outrossim, ainda que restassem cabalmente
demonstradas pela impetrante, “A existência de condições pessoais
favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e
residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia
antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e
subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.” (AgRg no
HC 574.544/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, j. em
30/06/2020, DJe 04/08/2020).
No mesmo sentido: STJ - Habeas Corpus no
49430/DF 2005/0182338-3, 5a Turma do STJ, Rel. Arnaldo Esteves
Lima. j. 09.05.2006, unânime, DJ 29.05.2006; STF - HC N. 86.605-SP-
RELATOR: MIN. GILMAR MENDES.
Ainda neste sentido “é firme a jurisprudência
deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições
subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência
fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar.” (AgRg no
HC n. 127.486/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda
Turma, julgado em 05/05/2015, DJe 18/05/2015).
Mais ainda, a pretensão da impetrante de ver
declarada, desde já, a desproporcionalidade da custódia cautelar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2225786-33.2020.8.26.0000 -Voto no
9
em razão da pena e do regime de cumprimento de pena
possivelmente aplicáveis à espécie, é questão que se confunde
com o mérito da ação penal em que decretada sua custódia
cautelar e naqueles autos deve ser decidida, sob pena de
supressão de instância e violação ao princípio do Juiz Natural.
Igualmente não há que se cogitar violação ao
princípio da presunção de inocência, pois a prisão cautelar do
paciente, decretada em conformidade com os dispositivos
constitucionais e legais aplicáveis à espécie, não se confunde com
antecipação de pena.
Por fim, não se mostra suficiente a adoção das
medidas cautelares de que trata o art. 319 do Código de Processo
Penal:
1. quanto àquela prevista no inciso I, inócua a
determinação de comparecimento periódico em Juízo, pois nada
garante que, após deixar as dependências do Fórum, aquele por
ela beneficiado não voltará a delinquir;
2. quanto àquelas previstas nos incisos II, III, IV
e V, e art. 320, do Código de Processo Penal, a dinâmica dos fatos
indica sua absoluta ineficácia, pois a reiteração do crime em
comento ou, ainda, a frustração da persecução penal não é
obstada pela (i) proibição de acesso ou frequência a determinados
lugares quando; (ii) proibição de aproximação ou contato com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2225786-33.2020.8.26.0000 -Voto no
10
vítima; (iii) proibição de ausentar-se da Comarca; ou, ainda, (iv)
pela imposição de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de
folga.
3. quanto àquela prevista no inciso VI, é inócua
a determinação de suspensão da atividade econômica atual da
paciente, na medida em que declarou estar desempregada;
4. quanto àquela prevista no inciso VII, não há
notícia de que estaria presente hipótese de inimputabilidade;
5. quanto àquela prevista no inciso VIII, o mero
fato de recolher fiança não afastaria a existência dos pressupostos
da custódia cautelar, mormente considerando-se que nada
garante que, após paga a fiança, aquele por ela beneficiado não
voltará a delinquir.
6. quanto àquela prevista no inciso IX, ainda
que haja, no momento, disponibilização de monitoramento
eletrônico e recursos humanos para realizar a respectiva
fiscalização, tal dispositivo não impede, por si só, eventual
recalcitrância na prática de crimes.
Por fim, conforme bem ressaltado pelo Douto
Procurador de Justiça em seu parecer (fl. 39), no que tange à
alegação de a paciente ter filhos menores de 12 anos sob seus
cuidados, referida pretensão, aparentemente, não foi sopesada
pela Autoridade Jurisdicional originariamente competente, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2225786-33.2020.8.26.0000 -Voto no
11
podendo ser conhecida diretamente por este E. Tribunal de
Justiça, sob pena de inadmissível supressão de instância.
Como é cediço, “a utilização promíscua do remédio
heroico deve ser combatida, sob pena de banalização da garantia
constitucional, tanto mais quando não há teratologia a eliminar”
(HC104308, Rel.: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado
em31/05/2011, DJe-123 DIVULG 28-06-2011, PUBLIC 29-06-2011,
EMENT VOL-02553-01 PP-00107).
Ainda que assim não o fosse, não foi acostado
aos autos nenhum documento que comprove referidas alegações.
Portanto, considerando-se haver, in concreto,
fumus comissi delicti e periculum libertatis, estão presentes os
requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal,
razão pela qual não se vislumbra constrição ilegal à liberdade de
locomoção do paciente, tampouco se cogita a imposição de
qualquer outra medida cautelar dentre aquelas previstas no rol
do art. 319, do mesmo diploma legal.
Ante o exposto, DENEGO a ordem.
AMARO THOMÉ
RELATOR